Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. REVELIA. NULIDADE DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decretação de revelia possui como efeito material a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Processualmente, a revelia acarreta a fluidez dos prazos contra o revel a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial, além da possibilidade de intervenção do réu no processo em qualquer fase, mas recebendo-o no estado em que a lide se encontrar.
2. A apresentação de impugnação pelo réu após o encerramento da fase instrutória acarreta sua não apreciação pelo Juízo de origem, não acarretando qualquer nulidade.
3. Tendo havido a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não há falar de posse de boa-fé a impedir a imissão na posse, sendo devido o pagamento de taxa de ocupação pela continuidade na posse do bem.
4. O prazo legal para desocupação do bem é contado a partir da consolidação da propriedade, e não a partir da arrematação do bem.
5. Recurso conhecido e não provido.